Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006890-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHEL DE JESUS SILVA - CPF: 029.040.011-23 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1006890-80.2022.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Michel de Jesus Silva

Parte Recorrida:
Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 143

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
–
–
CONTRATO JUNTADO COM DOCUMENTO PESSOAL E FOTOGRAFIA QUE CONFIRMA A IDENTIDADE DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA REFERIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre
as partes e condenou o reclamante ao pagamento de pedido contraposto, multa por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não há prova nos autos que confirme a relação jurídica com a ré, sendo necessária a realização de perícia a fim de atestar a regularidade da contratação, por consequência, pleiteia que seja afastada a condenação nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que o autor é titular da linha telefônica de n. 65 3691-5319, que se manteve ativa de 12/01/2021 a 09/08/2021, sem a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da causa, uma vez que não se está diante dessa hipótese, pois a ré juntou aos autos contrato digital, em que a contratação se deu por meio de envio de foto do autor.

5.

Quanto ao mérito, da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato assinado a próprio punho pelo consumidor, trouxe telas sistêmicas constando os dados cadastrais do recorrente, seu documento pessoal, fotografia para confirmação de identidade e faturas que discriminam a utilização do serviço.

6.

Quanto a esses documentos, o recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas não comprovam a relação jurídica entre as partes, pleiteando a extinção do processo em razão da necessidade de perícia grafotécnica, sem impugnar de forma específica a foto enviada no momento da contratação.

7.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

8.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé pelo juízo
a quo
também deve ser mantida, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,

condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022